Tribunal: TJPA
Processo: 0813675-88.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813675-88.2023.8.14.0401

APELANTE: SANDRA VALERIA CANTUARIA MOUTINHO

APELADO: JOSE ROBERTO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO FIXADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para manter medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente, pelo prazo de três meses, flexibilizando a proibição de aproximação da vítima quando necessária a entrada, permanência e saída do requerido de sua residência. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a existência de risco persistente que justificaria a manutenção integral das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do decurso do prazo de vigência das medidas protetivas fixadas judicialmente, subsiste o interesse recursal ou se há perda superveniente de objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Transcorrido o prazo de três meses fixado para vigência das medidas protetivas sem notícia de prorrogação ou fato novo que justificasse sua continuidade, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

4. A jurisprudência dominante reconhece que, fixado prazo certo para a vigência das medidas protetivas e esgotado esse lapso sem reiteração do comportamento ofensivo ou pedido de prorrogação, o recurso que discute sua pertinência perde o objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
1. Transcorrido o prazo fixado para a vigência das medidas protetivas de urgência sem renovação ou fato superveniente que justifique sua prorrogação, opera-se a perda superveniente do objeto do recurso que discute sua manutenção."

Dispositivo relevante citado:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Med Protetiva Urg: 2753325-35.2024.8.13.0000, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 22/01/2025; TJ/PA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0813675-88.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA – 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: SANDRA VALÉRIA CANTUÁRIA MOUTINHO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JOSÉ ROBERTO CUNHA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

Sandra Valéria Cantuária Moutinho apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que, em 04/12/2023, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em caráter liminar, pelo prazo de 03 meses, salvo a medida de proibição de aproximação da vítima flexibilizando a autorizando a aproximação nas ocasiões em que o requerido precisasse entrar, permanecer e sair de sua residência.

Sentença – 04/12/2023 (ID 19002864).

Razões recursais – 01/02/2024 (ID 19002929), requerendo:

1.A reforma da sentença que revogou as medidas protetivas para que sejam mantidas em decorrência da existência de risco e ao caráter de proteção que se atribui a elas (ID 19002929).

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do apelo – 04/04/2024 (ID 19002933).

Parecer da Procuradoria da Justiça pela prejudicialidade do recurso, uma vez que esgotado o prazo de duração das medidas protetivas impostas sem que houvesse notícia de sua prorrogação – 22/07/2024 (ID 20879715).

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

Na espécie, o juízo sentenciante impôs a observância de medidas protetivas de urgência deferidas a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, fixando o prazo de 03 (três) meses para vigência das medidas, ressalvando expressamente a medida de proibição de aproximação da vítima que fora flexibilizada com a autorizando a aproximação nas ocasiões em que o requerido precisasse entrar, permanecer e sair de sua residência, bem como declarou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC (ID 19002864 - Pág. 3).

Ocorre que, desde a prolação do
decisum
em 04/12/2023, transcorreu bem mais de 03 (três) meses sem notícia de descumprimento das medidas ou reiteração do comportamento capaz de justificar a prorrogação do prazo fixado, restando forçoso reconhecer da perda superveniente do objeto em face do transcurso do lapso temporal fixado na decisão combatida.

Nesse contexto, incide o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS OUTRORA CONCEDIDAS -
FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. A inserção do § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, feita pela alteração trazida pela Lei n. 14 .550/2023, chancelou o entendimento de que inexiste prazo determinado para a vigência das medidas protetivas, as quais "vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".
Na hipótese, contudo, o magistrado fixou o prazo de vigência das medidas protetivas outrora concedidas e, nessa toada, forçoso é o reconhecimento da perda superveniente do objeto, em face do transcurso do lapso temporal fixado na decisão combatida
(TJ-MG - Med Protetiva Urg: 27533253520248130000, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/01/2025, grifo nosso).

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO - PRAZO DECORRIDO - PERDA DE OBJETO DO RECURSO.
Esgotado o prazo de validade das medidas protetivas concedidas pelo magistrado, deve ser reconhecida a perda de objeto do recurso em que se discute a sua pertinência
(TJ-MG - APR: 00075994320218130607, Relator.: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializada, j: 25/01/2023, grifo nosso).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECURSO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que prorrogou por um ano a vigência de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de citação, alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser declarada nula por suposta ausência de citação do apelante, diante de alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transcurso do prazo de vigência das medidas protetivas sem manifestação das partes ou novas circunstâncias que justifiquem sua prorrogação implica a perda superveniente do objeto do recurso.

4. A jurisprudência consolidada das Cortes Estaduais estabelece que, expirado o prazo de validade das medidas protetivas, resta prejudicada a análise do recurso que discute sua pertinência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado (TJ/PA, Apelação nº 0002982-84.2020.8.14.0045, Desa. Rela. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, DJe: 01/04/2025, grifo nosso).

Por derradeiro, imperioso nesse momento esclarecer que o magistrado singular não revogou as medidas protetivas de urgência, conforme consta na decisão singular, transcrita no essencial:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para
manter as medidas protetivas de urgência deferidas em caráter liminar, pelo prazo de 03 (três) meses,
salvo a medida de proibição de aproximação da vítima a qual, flexibilizo autorizando a aproximação nas ocasiões em que o requerido precisar entrar, permanecer e sair de sua residência (ID 19002864, grifo nosso).

Com efeito, tenho que o presente recurso de apelação perdeu o objeto, uma vez que a pretensão recursal já fora alcançada pelo prazo determinado na sentença.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025